Tribunal: TJMT
Processo: 1016397-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016397-42.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
EDSON ALVES DIAS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 5232-62.2018.8.11.0007 – cód.: 172614, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 303, §2o da Lei n.o 9.503/97 [lesão corporal culposa no trânsito, qualificada pela alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa].
A ilustrar a aventada coação ilegal, alega o impetrante que o beneficiário do writ encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 03.08.2020, por delito que não admite o decreto da prisão preventiva, uma vez que se trata de crime culposo, e o paciente é primário, está civilmente identificado e a conduta a ele imputada não envolve violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a caracterizar a falta de condição de admissibilidade prevista no art. 313 do CPP, tornando imperioso o relaxamento da prisão.
Diante de tudo que expõe, o i. Defensor Público requer a concessão in limine da ordem em benefício do paciente, a fim de assegurar que aguarde “o desfecho do processo em liberdade” (sic), cumulada ou não com cautelares alternativas à prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional, para que seja relaxada a custódia cautelar.
Instrui a inicial com os documentos digitais anexados sob o ID 53161988 ao ID 53161992.
É o relatório.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Partindo dessas premissas, e à vista dos argumentos vertidos na petição exordial, os quais são confrontados com a prova pré-constituída, verifico, primo ictu oculi, a possibilidade de concessão liminar do remédio heroico.
O ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações extravagantes, quando houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, a constituir o fumus comissi delicti, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o periculum libertatis, os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Códex processual.
Nessa toada, verifico que o paciente foi preso no dia 03/08/2020 em decorrência do mandado de prisão preventiva expedido no dia 06/03/2020 nos autos de n.o 0005232-62.2018.811.0007.01.0001-2 e código: 172614, conforme decisão disponível no ID 53161988, que revogou as cautelares alternativas a ele anteriormente impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória sem fiança, porquanto não estava cumprindo as condições estabelecidas, e também porque sobreveio aos autos notícia de que mudara de endereço sem prévia comunicação do juízo, frustrando a citação acerca dos termos da ação penal contra si ajuizada.
Todavia, o paciente foi preso em flagrante delito e está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no art. 303, §2o c/c art. 291, §1o, inciso I e §2o, ambos da Lei n.o 9.503/97, não se subsumindo a hipótese à quaisquer dos pressupostos do art. 313 do CPP, que autorizam o decreto de prisão preventiva.
Nada obstante o aparente desprezo do paciente pelas ordens judiciais, visto que não cumpriu quaisquer das condições para responder ao processo em liberdade, a ensejar a louvável atuação enérgica da autoridade judiciária para viabilizar a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal; ao favorecido nessa ordem imputa-se o cometimento do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada por ter sido praticada sob a influência de bebida alcoólica.
À vista disso, conquanto o preceito secundário do tipo penal preveja pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, não há como considerar que a prisão preventiva imposta ao increpado encontra suporte no art. 313, inc. I, do CPP, pois a admissão desta espécie de custódia cautelar é apenas para os “crimes dolosos”.
Demais a isso, ressai da prova pré-constituída que o paciente se encontra civilmente identificado (art. 313, §1o, do CPP) e, à toda evidência, não se cuida de crime envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, tampouco de necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP), de modo que restou somente a hipótese do art. 313, II, do CPP, que diz com a reincidência em crime doloso.
E do confronto das informações constantes da prova pré-constituída com uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado Primus, verifiquei que o paciente responde a duas ações penais, porém, não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso.
Por conseguinte, exatamente como defendido pelo douto impetrante, a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste writ não encontra suporte normativo para a sua manutenção, a ensejar, pois, o seu relaxamento.
Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS.OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 302, §3o). PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. PRESUNÇÕES E CONJECTURAS. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
2. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. Nos termos do art. 313 do CPP, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa (art. 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro).
4. Não tendo sido apontado elemento do caso concreto para justificar a prisão, fazendo-se afirmação genérica e abstrata sobre a gravidade do crime e sua repercussão social, além de presunções e conjecturas, verifica-se a ausência de fundamentos do decreto prisional.
5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 505.044/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). Destaquei.
Diante do exposto, verificada a excepcionalidade que viabiliza o deferimento prefacial do writ, materializada na decretação da prisão preventiva do paciente ao arrepio das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP, DEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de EDSON ALVES DIAS para relaxar a prisão preventiva contra ele decretada, incumbindo ao d. juízo a quo a expedição do respectivo alvará de soltura, clausulado com as cautelas necessárias e cujo cumprimento pelo diretor da unidade prisional deverá ser precedido de rigorosa verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator